Tribunal: STF
Processo: Rcl 82526
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Interpump Hydraulics – Indústria e Comércio de Componentes Hidráulicos Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul no Processo 5007832-51.2016.8.21.0010, por afirmado desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal e ao decidido por esta Suprema Corte no ARE 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral).  



    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento do referido recurso paradigma e, em consequência, usurpou competência desta Suprema Corte.  



    Argumenta a reclamante:  



    Sentenciado o feito, foi julgado improcedente. Interposto recurso de apelação, restou desprovido, ao que foram manejados os cabíveis recursos especial e extraordinário, visando a análise da questão pelas Instâncias Máximas. O recurso extraordinário teve como base a arguição de cerceamento de defesa decorrente da ausência de intimação da parte quanto a atos processuais – violação do art. 5º, LIV da Constituição Federal, e a nulidade da sentença por ter sido fundamentada, em parte, em docs. redigidos em língua estrangeira – violação do art. 5º, LV da CF.



    Ao recurso extraordinário, contudo, foi negado seguimento sob o fundamento de ausência de repercussão geral da matéria vertida, relacionada à alegada afronta aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. 



    De tal decisão, foi interposto o cabível agravo interno ao TJRS, ao qual foi negado provimento por decisão unânime com fundamento na suposta ausência de repercussão geral para discussão de matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio da legislação infraconstitucional, por configurar ofensa reflexa e não direta ao texto da CF. Veja-se a ementa da decisão:



    [...]



    Não concorda a reclamante, todavia, com a decisão em liça, visto que a repercussão geral no caso é evidente, motivo pelo qual o recurso interposto deve ser apreciado e afastada a declaração de prejudicialidade.



    [...]



    Tal se fundamenta, pois, o recurso extraordinário interposto pela ora reclamante e que restou prejudicado sob a alegação de inexistência de repercussão geral da matéria que lhe é objeto – prisma do Tema 660/STF, versa sobre questões das mais primordiais em direito, quais sejam, as garantias e princípios constitucionais inerentes ao ordenamento jurídico brasileiro, principalmente no que tange à aplicabilidade da ampla defesa e do contraditório, insculpidos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.



    [...]



    Ademais, a declaração de prejudicialidade – sob o viés da negativa de seguimento do telado extraordinário, usurpa competência desse Egrégio Supremo Tribunal Federal na medida em que impossibilita o acesso da apreciação da matéria constitucional e que apresenta repercussão geral, visto que versa sobre sonegação do contraditório legal e cerceamento de defesa, matérias essas de interesse e relevância inquestionáveis.



    [...]



    De fato, importa destacar que o recurso extraordinário interposto versa sobre violação frontal e direta havida ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, enquanto no precedente citado no r. acórdão proferido pelo TJRS, ora questionado, ARE 748.371/MT, o entendimento foi na direção de que o julgamento da causa dependeria de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais.



    No caso, repita-se: se trata de ofensa direta à Constituição – e não reflexa, pois, a recorrente/reclamante não questiona a existência de prévia violação à lei federal, sequer implicitamente, conforme se observa de suas razões apresentadas no ev. 33- RECEXTRA1, que se por eventualidade refere – mesmo que implicitamente, algum dispositivo de lei federal, não o é para o fim de postular reconhecimento de sua afronta, mas sim apenas para situar aos julgadores os termos da irresignação posta.



    O que se buscou com a interposição do recurso extraordinário foi apenas a revaloração do direito discutido nos autos para se concluir que a r. sentença prolatada em primeiro grau de jurisdição deve ser desconstituída pelo fato do cerceamento de defesa decorrente do não reconhecimento de que não houve a devida intimação quanto a atos processuais e pelo fato de que parte da sua fundamentação foi amparada em docs. redigidos em língua estrangeira – desconsiderando a correta aplicação da lei constitucional, situações processuais, essas, distintas daquela ou daquelas que são objeto do paradigma consubstanciado no ARE 748.371/MT.



    O viés dos feitos cotejados, portanto, é diverso e não enseja a aplicação do precedente citado para fins de negar seguimento ao telado extraordinário manejado pela ora reclamante (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Transcrevo trecho da decisão proferida pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:  



    Cumpre, também, informar que o presente agravo será analisado tão somente sob o enfoque do decidido no ARE 748.371-RG – Tema 660 do STF, já que a competência delegada pelos Tribunais Superiores a este órgão jurisdicional se restringe à verificação de adequação das decisões proferidas em relação às Teses fixadas sob os ritos dos Recursos Repetitivos e da Repercussão Geral.



    Passo, pois, à análise da insurgência recursal, a qual, adianto, não merece prosperar.



    Constou do aresto recorrido:



    "Nulidade da sentença por vício insanável. Ausência do devido processo legal.



    Sustenta a autora que houve vício insanável pela falta de intimação da autora ou de seus procuradores para se fazerem presentes às audiências para oitiva de testemunhas (precatórias cumpridas no estado de São Paulo).



    Verifico que as partes foram intimadas para se manifestar acerca do interesse probatório e sua justificação no despacho de 06/03/2017 (Evento 3, PROCJUDIC4 - fls. 155/156v).



    A parte recorrente manifestou interesse no depoimento pessoal do representante legal da requerida e a oitiva de apenas uma testemunha (Fabiano Daltoe).



    Até a audiência conciliatória, aprazada para 22/08/2017, a parte requerida foi também intimada para arrolar e qualificar suas testemunhas.



    Atendendo a determinação judicial, apresentou petição em 02/08/2017, arrolando as testemunhas Rafael Vitalli Cossi e Marcos Gonçalves de Sá, residentes em Campinas e Vinhedos, respectivamente, no estado de São Paulo.



    Presentes as partes na audiência, restou inexitosa a conciliação e designou-se nova audiência para 05/10/2017, ficando as partes intimadas para prestarem depoimento pessoal. Determinou-se que a autora traria sua testemunha independente de intimação e foi ordenada a expedição das precatórias para inquirição das testemunhas residentes em São Paulo (Evento 3, PROCJUDIC 4 - fl. 169).



    As cartas precatórias foram retiradas em 13/09/2017, e o juízo informado da distribuição das mesmas em 22/09/2017 (fl. 172)



    Em 05/10/2017 foi realizada audiência para oitiva dos depoimentos pessoais (fl. 181) e a oitiva da testemunha Fabiano Daltoe.



    A parte requerida foi intimada para comprovar o andamento das precatórias (fls. 188/188v).



    Informou, em petição datada de 01/08/2018, que fora designada audiência para oitiva das testemunhas para o dia 16/10/2018, tendo sido expedido ofício ao juízo deprecante acerca da audiência pautada para a oitiva da testemunha Marcos de Sá (fls. 190/193).



    Sobreveio petição da demandada em 10/06/2019, dando conta da substituição de seus procuradores.



    Regularizada a representação, foi a parte intimada para que comprovasse a distribuição e andamento da precatória expedida à fl. 173, sob pena de perda da prova (fl. 221). 



    Aportou e-mail aos autos do juízo deprecado, em 04/10/2019, para intimação das partes acerca da audiência de inquirição da testemunha Rafael Vitalli Cossi, aprazada para 06/11/2019, bem como da petição da demandada, comprovando a distribuição (fls. 222/225).



    Nas circunstâncias, tenho que a parte autora não pode alegar ausência de ciência ou tempo para participar dos referidos atos processuais em São Paulo.



    Ademais, a recorrente não logrou demonstrar, ainda que minimamente, um prejuízo processual com a oitiva das testemunhas sem sua presença. E como se sabe, a declaração de nulidade de um ato processual depende de demonstração do prejuízo pela parte que alega (art. 282, §1º, CPC).



    Por fim, a ampla defesa restou demonstrada nos memoriais e nas razões recursais, inclusive, com a parte recorrente fazendo cotejos entre a prova oral e os documentos colacionados ao feito.



    Afasto, assim, a prefacial suscitada.



    Nulidade da sentença que se fundamentou em documentos redigidos na língua estrangeira, sem o devido acompanhamento de tradução juramentada.



    Em que pese a sentença tenha feito referência a juntada de documentos em língua estrangeira, correspondentes ao processo de desembaraço aduaneiro na importação de maquinários advindo da Itália em 2013, ainda que não se conhecesse dos documentos, a parte autora não nega a ocorrência da referida importação, fato, inclusive, também confirmado pelas testemunhas e pelas trocas de e-mails entre as partes.



    Dessarte, havendo outros elementos de convicção, a menção na sentença que tais documentos foram colacionados ao feito a título de prova documental, não desnatura a decisão, posto que possível a relativização.



    Ademais, a própria recorrente tece considerações acerta dos invoices, demonstrando inexistir dificuldade para o entendimento de seu conteúdo.



    A respeito da matéria, já se manifestou esta Corte:



    [...]



    Trata-se de vício sanável, sendo que o próprio STJ preconiza que deve ser oportunizada às partes que possam sanar o vício representado pela apresentação de documento em língua estrangeira.



    [...]



    Contudo, analisando o caso concreto, tenho que desnecessária a tradução juramentada, posto que não há duvida apontada pela parte apelante acerca do conteúdo dos documentos.



    Tenho que a tradução de documentos em língua estrangeira anexados aos autos somente deve ser realizada quando efetivamente necessária, devendo a análise passar pelo crivo do magistrado.



    O aporte aos autos de prova documental em língua estrangeira deve ensejar, se muito, tão-somente a determinação para que se proceda a sua tradução, caso se lhe repute necessária, não se prestando, contudo, a ensejar a extinção do feito, sob pena de incorrer-se em formalismo pernicioso, desprovido de embasamento axiológico.



    [...]



    A prefacial, portanto, é de ser rejeitada"



    Nesses termos, e no que importa para a solução do presente recurso, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 748.371-RG, sob o rito da Repercussão Geral – Tema 660, afirmou a inexistência de repercussão geral da questão relativa a “violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, com extensão desse entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada”.



    Com efeito, "o Plenário do Supremo Tribunal Federal já afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 660)" (ARE 1470587 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 26-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-03-2024 PUBLIC 07-03-2024; grifou-se).



    A propósito, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, ao analisar o ARE n. 838156, julgado em 09/08/2016, Relator o Ministro Teori Zavascki, assim manifestou:



    [...]



    No mesmo sentido os seguintes julgados: ARE 943430 AgR, (Relator o Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016), ARE 807255 AgR (Relator o Min. Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 06/10/2015), dentre outros.



    No caso, apreciar a alegação de violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa legal exige debate de matéria de índole infraconstitucional, concernente ao exame do conjunto fático-probatório e à análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais nas quais se fundamentou o Órgão Julgador. (documento 2, p. 194-198).  



    A tese fixada no julgamento do Tema 660 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:  



    A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.  



    Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 660 RG, pois os fundamentos do julgamento do ARE 748.371 RG/MT são aplicáveis ao caso concreto.  



    Vejam-se os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:  



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E FISCAIS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de acórdão que, com base no Tema 660 da repercussão geral, manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto pela reclamante. 2. O recurso extraordinário interposto alegou afronta ao contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV da CF), razão pela qual não se vislumbra teratologia na aplicação da tese firmada no Tema 660-RG. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 60.672 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/10/2023).  



    RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO EM HARMONIA COM O TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. INEXISTÊNCIA. MOLDURA FÁTICA. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há que se falar em ofensa ao paradigma invocado quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem no acórdão reclamado com ele se revela harmônico. 2. Inviável se mostra na via reclamatória o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de ver modificada a moldura fática delimitada pela instância de origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 60.079 AgR/ES, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5/12/2023).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO STF PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. II – Foi verificada, na espécie, a aplicabilidade do Tema 660/RG, não se justificando a atuação desta Suprema Corte em reclamação, por inexistência de teratologia. III – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental desprovido (Rcl 67.983 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/8/2024).  



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em situações de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.  



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    Ressalto também que a decisão reclamada não usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal, por ter sido proferida nos termos do art. 1.030, I, a, e § 2º, do CPC.  



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator